Tribunal: STF
Processo: ADPF 723
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF propõe a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, em face da Lei nº 3.830, de 11 de fevereiro de 2004, do Município de Osasco/SP 
    Eis o seu teor: 
    “INSTITUI FERIADO MUNICIPAL O DIA 19 DE FEVEREIRO - DIA DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 
    CELSO ANTONIO GIGLIO, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
    Art. 1º Fica considerado feriado municipal o dia 19 de fevereiro - Dia da Emancipação Política do Município de Osasco. 
    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
    Aponta violação aos arts. 1º, inciso IV, 22, inciso I e art. 170, caput, da Constituição da República e ao princípio federativo. 
    O autor defende sua legitimidade e a adequação da via eleita para impugnar diploma municipal que viola preceitos constitucionais.
    No mérito, sustenta que “o Município usurpou competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF/88), a qual foi exercida a partir da promulgação da Lei Federal nº 9.093/1995, que define e institui os feriados civis e religiosos, na qual se reservou aos municípios as situações previstas nos arts. 1º, inciso III, e 2º, da referida lei1 , cabendo a estes apenas estabelecer os dias sobre os quais recairão. Além disso, do ponto de vista substantivo, tem-se que a norma municipal viola o princípio constitucional da livre iniciativa, ao impor restrição indevida e arbitrária ao funcionamento de atividades econômicas no Município de Osasco”(eDOC 1, p. 3).
    Enfatiza que a lei é formalmente e materialmente inconstitucional, o que já foi reconhecido incidentalmente pelo Tribunal local. (eDOC 1, p.5).
    Destaca que anualmente o Sindicato dos bancários tem pleiteado o pagamento de horas extraordinárias, em função do labor no dia 19 de fevereiro, com o adicional de 100%, pretensão essa que tem sido acolhida pela Justiça do Trabalho, segundo entendimento de que a lei seria constitucional em função da competência municipal suplementar para legislar sobre norma de interesse local.
     Requer a concessão da medida cautelar, vez que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que se determine a suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei objeto da presente ADPF e de todos os seus efeitos.
    No mérito, além da confirmação da liminar, postula que se reconheça a inconstitucionalidade, da integralidade da Lei 3.830, de 11 de fevereiro de 2004, do Município de Osasco, por ofender preceitos fundamentais da Constituição de 1988.
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifica-se que a jurisprudência do STF admite a aplicação analógica do artigo 12 da Lei 9.868/1999, previsto para a ADI, às demais ações de controle objetivo de constitucionalidade. 
    No que diz respeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental, colhe-se excerto de despacho do e. Ministro Marco Aurélio na ADPF 181, de relatoria de Sua Excelência, DJe 22.06.2012:
    2. Tem-se admitido que algumas regras versadas na Lei nº 9.868, de 1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sejam aplicadas analogicamente ao procedimento previsto para a arguição de descumprimento fundamental. Na espécie, a racionalidade e a organicidade próprias ao Direito direcionam ao julgamento definitivo, no que se homenageia a economia processual.
    No mesmo sentido, cito despachos exarados na ADPF 123, DJe 10.11.2011, e ADPF 177, DJe 09.11.2009, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Sendo assim, diante da hipótese legal e da situação concreta exposta por esta ADPF, em vista da relevância da matéria debatida nos presentes autos e sua importância para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. 
    Requisite-se manifestação da Câmara Municipal e do Prefeito do Município de Osasco, no prazo de 10 (dez) dias, e, após, colham-se informações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no prazo de 05 (cinco) dias. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente